Tribunal: STF
Processo: RE 937336
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.02.2019. ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 DO CPC E 332 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ADPF 388. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. O paradigma apontado pela parte Embargante (ADPF 388) não possui aptidão para instaurar a via processual dos presentes embargos de divergência, por ausência de amparo legal e regimental, tendo em vista que a decisão embargada se encontra fundamentada em pacífica jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.